Tribunal: TJSP
Processo: 2214198-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214198-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente ABEL
BEZERRA PEREIRA NETO e Impetrante FERNANDO ELIAS ASSUNÇÃO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada em parte e, no remanescente, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214198-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.871
HC No 2214198-29.2020.8.26.0000 Assis
IMPETRANTE:
FERNANDO
ELIAS
ASSUNÇÃO
DE
CARVALHO
PACIENTE: ABEL BEZERRA PEREIRA NETO
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação da prisão preventiva Prova ilícita
Impossibilidade
Expedido alvará de
soltura na origem
Entrada na residência
franqueada pela genitora do paciente Ordem
prejudicada em parte e, no remanescente,
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Fernando Elias Assunção de Carvalho em favor
de ABEL BEZERRA PEREIRA NETO, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Assis, fundado em mantê-lo cautelarmente
segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz que o
ingresso na residência do paciente não foi autorizado, sendo as provas
ilícitas.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição do
alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214198-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 245). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 248/250), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
296/298). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 248).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem encontra-se prejudicada em parte e, no remanescente, deve ser
denegada.
De início, verifica-se à fls. 255/256 dos autos
de origem que houve a revogação da prisão preventiva do paciente na
origem, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, de modo que o writ
resta prejudicado no concernente à custódia cautelar.
No que tange à alegação de ilicitude de provas,
insta salientar que a via sumária do habeas corpus não comporta o
exame aprofundado de provas.
Neste diapasão, não se verifica nos autos que
tenha ocorrido qualquer ilegalidade na ação policial, sendo que,
conforme os depoimentos à fls. 41/42, a genitora do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214198-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proprietária do imóvel, autorizou a entrada dos milicianos na residência.

De tal modo, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente.
Posto isto, julga-se prejudicada a impetração
em parte e, no remanescente, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator